Tribunal: STF
Processo: RHC 247653
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por C. D. de C. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 813.056/SP (docs. 38 e 39).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A [estupro de vulnerável], c/c art. 71 [crime continuado], ambos do Código Penal, negado o direito de recorrer em liberdade. (doc. 24, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] foi processado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade após a prolação da sentença condenatória. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva do Recorrente, fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito e na proteção da ordem pública, sem a devida demonstração concreta de periculum libertatis.



    Inconformado, o Recorrente impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido, mantendo a prisão preventiva com base em pressupostos genéricos, sem considerar as condições pessoais do Paciente, que é primário, possui residência fixa e sempre compareceu a todos os atos processuais. (doc. 45, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Conheça do presente Recurso Ordinário Constitucional, tendo em vista a presença dos requisitos de admissibilidade;



    DÊ PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, concedendo ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade, em respeito aos princípios constitucionais e processuais, notadamente o princípio da presunção de inocência, da proporcionalidade, da necessidade e da fundamentação das decisões judiciais. (doc. 45, p. 11).  



    Em 17/10/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 69).  



    Posteriormente, em 4/11/2024 o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável. Condenação. Prisão preventiva decretada pelo juízo sentenciante. Pleito de revogação da preventiva para recorrer em liberdade. Ordem denegada pelo Tribunal de origem e, na sequência, pelo STJ. Alegada ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Improcedência. Gravidade em concreto do delito praticado contra menor de 14 anos de forma continuada, facilitado pela condição de amizade do agente com a família do menor e em razão de seu trabalho, já que o primeiro abuso teria sido cometido durante uma viagem organizada pelo Recorrente. Fato superveniente: julgamento da Apelação. Manutenção da sentença condenatória e da prisão. Parecer pelo não provimento do recurso. (doc. 70, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II – No caso, a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada gravidade concreta da conduta, consistente em estupro de vulnerável, constando nos autos que o Agravante teria – praticado em face de uma criança, em continuidade delitiva, utilizando-se da facilidade que seu emprego e amizade lhe conferia –. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedente. III – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Nos termos do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com os autos, o crime de estupro foi cometido “por agente público (policial civil), que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento”. Além disso, “houve a instauração de outro inquérito onde outra vítima relata o mesmo abuso sofrido”. E, se não bastasse, “após o fato ser noticiado na mídia televisiva, surgiu uma terceira vítima, que, à época dos fatos, não quis dar prosseguimento às investigações em razão de problemas psicológicos”. 4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 243.873 AgR/SP, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator